Tribunal: TCU
Processo: 013.575/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 915/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, o prazo para atendimento da determinação constante do subitem 9.3.2. do Acórdão 7809/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 013.575/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Djalma Barbosa de Lima Filho (XXX.620.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.